Tribunal: STF
Processo: HC 60176
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
SE O TRIBUNAL, FEDERAL OU ESTADUAL, INDEFERIU O 'HABEAS CORPUS' E DA
DECISÃO NÃO RECORREU O PACIENTE, NÃO PODE, POSTERIORMENTE, PELO
MESMO FUNDAMENTO, REQUERER 'HABEAS CORPUS', AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, ORIGINARIAMENTE. EM FACE DO ART. 119, II, LETRA 'C', DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO CABE O RECURSO DA DECISÃO DENEGATORIA DO TRIBUNAL,
FEDERAL OU ESTADUAL, SER SUBSTITUIDO POR PEDIDO ORIGINARIO.
'HABEAS CORPUS' DE QUE NÃO SE CONHECE.